Tribunal: STF
Processo: ARE 1348540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 37, § 12, DA CF-88 E ART. 33, § 8º, DA CE-89. RESOLUÇÃO Nº 05/2018 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA. LEGALIDADE. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EFICÁCIA NORMATIVA. EFEITOS A CONTAR DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. VERBETES Nº 269 E Nº 271 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.



    1. É possível a indicação do Estado na petição inicial em razão da exigência posta no art. 6º, caput, da Lei nº 12.016/09, uma vez que suportará os efeitos da decisão judicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.



    2. A utilização do mandado de segurança exige a presença do direito líquido e certo com documentação pré-constituída e infensa a qualquer dúvida. Por outro lado, não dispensa a demonstração de ato ilegal ou eivado de abuso de poder praticado pela autoridade indicada como coatora.



    3. No caso dos autos, o impetrante demonstrou ter havido violação ao seu direito líquido e certo de receber os seus vencimentos com a observância do valor correspondente ao atual subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul como teto remuneratório estadual, na forma do art. 37, § 12, da CF-88 e art. 33, § 8º, da CE-89, pois os estornos estão sendo efetuados com base no antigo valor fixado.



    4. O Conselho Nacional de Justiça assegurou a toda a Magistratura estadual brasileira o reajuste automático dos subsídios quando da efetivação do reajuste nos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal a contar da entrada em vigor da Lei nº 13.752/18, observado o escalonamento previsto no artigo 93, V, da CF.



    5. No âmbito estadual, foi editada a Resolução nº 05/2018 pelo Órgão Especial desta Corte, que fixa o subsídio mensal do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 37, XI, da CF, com eficácia normativa hábil a servir como parâmetro remuneratório.



    6. A decisão do Conselho Nacional da Magistratura tem caráter normativo primário, simetricamente às normas produzidas por regular processo legislativo, o que está em atenção ao princípio constitucional da legalidade (estrita).



    7. A segurança vai concedida em parte para determinar que a autoridade coatora passe a adotar o subsídio fixado para os Desembargadores deste Tribunal, nos termos da Resolução nº 05/2018, como subteto remuneratório estadual aplicável à remuneração do impetrante, a partir da impetração do writ, em observância ao disposto nos verbetes nº 269 e nº 271 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. UNÂNIME. POR MAIORIA, SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 2º; 18; 37, caput, incisos X e XI, e § 12; e 60, § 4º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente